Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é uma ferramenta criada pela Procuradoria Geral da República (PGR) em 2007, com o objetivo de receber e processar dados provenientes do afastamento judicial do sigilo financeiro. Ele possibilita a coleta, o processamento e a análise das movimentações bancárias dos investigados de forma padronizada e segura, conforme informações constantes no site do Ministério Público Federal (disponível em: Simba — Perícia, Pesquisa e Análise), sendo a sua consulta medida excepcional, pois implica na quebra do sigilo bancário do devedor.
2. A quebra de sigilo bancário do devedor é medida desproporcional, que não demonstra a eficácia em coagir o devedor a adimplir o débito, sendo incapaz de conferir efetividade ao processo executivo. Ademais, viola direito fundamental assegurado no art. 5o, inciso X, da CF/88.
3. A pesquisa pleiteada é desarrazoada e desproporcional, uma vez que não é apropriada para obtenção do fim pretendido, qual seja o pagamento da dívida existente em sede de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.